Tribunal: STF
Processo: ARE 1582135
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 172):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PGBL. RENDA TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO PAGO APENAS AO TITULAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE RESERVA MATEMÁTICA E PECÚLIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. RESGATE PERMITIDO APENAS DURANTE O PERÍODO DE DIFERIMENTO. TITULAR FALECIDO APÓS O PERÍODO DE DIFERIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO DO RECURSO. 
- Verificando-se que o autor faleceu após o período de diferimento, não há que se falar em direito ao recebimento da reserva matemática ou ao pecúlio. 
- Período de diferimento corresponde ao período compreendido entre a data do início do plano, em que são efetivadas as contribuições e acumulados os juros, até a data contratualmente prevista para início do pagamento do benefício. Se o genitor da autora veio a óbito após o período de diferimento, quando o plano já havia sido encerrado, não há que se falar em direito ao recebimento da reserva matemática pretendida. 
- Art. 2.º O objetivo do Plano é a concessão de um pecúlio ao beneficiário indicado, em decorrência de morte do participante ocorrida durante o período de cobertura e após cumprido o período de carência estabelecido pelo plano, observadas as demais condições deste regulamento. 
- Apelo provido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 174), foram rejeitados (Doc. 187).
No Recurso Extraordinário (Doc. 190), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, AMANDA BOTURA COSTA E OUTROS apontam violação aos arts. 5º, XXXII, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 170; e 202 da CF/1988, sustentando negativa de prestação jurisdicional e eficácia das normas constitucionais de defesa e proteção ao consumidor.
Ao final, requer o provimento do presente recurso para anular o acórdão recorrido; ou, subsidiariamente, reformá-lo para julgar procedente a demanda para garantir à parte recorrente “o direito ao resgate da reserva matemática do benefício contratado e não usufruído integralmente por seu genitor falecido em decorrência de neoplasia maligna diagnosticada antes do encerramento do período de diferimento do plano de previdência privada complementar contratado” (Doc. 190, fl. 16).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 279/STF, bem como ao fundamento de que o apelo extremo “não ultrapassa os interesses subjetivos da parte recorrente” (Doc. 214, fl. 2).
No Agravo, a parte recorrente alega refuta os fundamentos da decisão agravada (Doc. 217).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 190, fl. 6):

“4. DA REPERCUSSÃO GERAL. Cabe ressaltar a presença da repercussão geral (art. 1.035, CPC) tendo em vista que a demanda discute a Política Pública de Defesa e Proteção ao Consumidor em face de pretensão para resgate de reserva matemática que garantam o benefício contratado ou a restituição de parcelas não convertidas em renda para pagamento de benefício de renda temporária contratado à luz do artigo 202 da CRFB/88. 
Tendo em vista a evidente importância, as controvérsias sobre a “judicialização do direito do consumidor e direito à previdência privada complementar” têm ensejado o reconhecimento de repercussão geral pelo STF, conforme já apontamos no item “3” do presente recurso.
(...)
Dessa maneira, não podemos ter dúvidas quanto ao preenchimento pela Recorrente do requisito da REPERCUSSÃO GERAL que, somado aos demais, dá ensejo à remessa deste RE para julgamento pelo Col. Supremo Tribunal Federal. Em suma, a celeuma reside em estabelecer se a proteção constitucional ao consumidor pode deixar de ser aplicada aos contratos de adesão de previdência privada complementar, principalmente quando houver dubiedade, ausência de regra clara positiva ou negativa do direito pretendido, ou ainda, quando houver mais de uma possibilidade de interpretação conflitante entre si. No presente caso, o regulamente prever duas hipóteses de resgate da reserva matemática, a saber, pelo participante em vida (Art. 26 e 27 do Regulamento) e pelo/a(s) beneficiário/a(s) herdeiro/a(s) sucessor/a(es) em caso de morte (Art. 31 do Regulamento). 
Logo, há questões relevantes, sob vários aspectos (econômico, político, social e jurídico), que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
Vê-se que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
Relativamente à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
No mais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e do regulamento do plano Previnvest e Crescer decidiu que (a) “se o genitor da autora veio a óbito após o período de diferimento, quando o plano há havia sido encerrado, não há que se falar em direito ao recebimento da reserva matemática pretendida” (doc. 170, fl. 1); e (b) “de acordo com o artigo 2.º do regulamento, o pecúlio é devido em decorrência de morte do participante durante o período de cobertura. Assim, não existindo pacto para que fosse possível resgate em momento diverso do período de diferimento, o recurso merece ser provido para julgar improcedente o pleito inicial” (Doc. 170, fl. 2).
Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 21 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente